Tribunal: STF
Processo: Rcl 45776
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o qual teria violado à Súmula Vinculante 10, bem como o decidido na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/3):
    A presente Reclamação, com concessão de pedido de liminar, é proposta contra Acórdão proferido em Recurso Ordinário pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na Ação Trabalhista processo n. ROT – 0011938-40.2015.5.03.0104, Relatora Dra. Adriana Goulart de Sena Orsini (documento anexo), que pende de exame, pelo Tribunal, de Embargos de Declaração opostos pela Suplicante contra o referido pronunciamento judicial.
    A controvérsia sob exame decorre do total afastamento das Leis n° 7.290/84 e 11.442/07, que disciplinam, respectivamente, a atividade profissional do Transportador Autônomo de Cargas-TAC.
    A Justiça do Trabalho vem, reiteradamente, negando vigência aos dois dispositivos legais, declarando a relação de emprego entre o TAC e a empresa que contratou seus serviços.
    É necessário destacar que as duas categoriais profissionais, Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) e dos Transportadores Autônomos de Cargas (TAC) têm a devida representação perante as entidades representativas do setor, especialmente a Confederação Nacional do Transporte CNT. O TAC é representado por associações e federações, e possuem uma Vice-Presidência da CNT.
    À vista desse contingente social e econômico, foi editada a Lei n° 11.442/07, que trouxe segurança jurídica aos contratos entre os denominados “agregados” e as empresas do transporte rodoviário de coisas ou carga, assim definidos pelo artigo 743 e seguintes do Código Civil brasileiro, prevendo, inclusive, o transporte cumulativo (art. 756, CC).
    Nos artigos 2° e 5° da supracitada lei, há previsão de que, preenchidos os requisitos da Lei, a relação jurídica entre o TAC e a ETC é comercial “não ensejando, em nenhuma hipótese a caracterização de vínculo de emprego” (art. 5°, caput, da Lei n° 11.442/07).
    Nada obstante a disposição legal explícita, sua aplicação não encontra guarida em várias decisões emanadas pela Justiça do Trabalho, como é o caso do Acórdão reclamado.
    Insta destacar que no julgamento da ADC-48/DF, ficou proclamado que o artigo 5° da Lei n° 11.442/07 é constitucional e é lícita a terceirização da atividade-fim da ECT.
    Dito isso, o acórdão reclamado defende tese jurídica sobre a extensão normativa dos artigos 2° e 3° da CLT, cuja excessiva abrangência finda por negar vigência às Leis n° 7.290/80 e 11.442/07, de modo a não incidir nas relações jurídicas essas leis.
    O Acórdão reclamado entende, ainda, que a atividade do “agregado” está inserida na atividade-fim da empresa transportadora e haveria subordinação jurídica especialmente à vista de motoristas empregados e “freteiros”, desenvolverem, de forma simultânea, as mesmas atividades.
    O Acórdão reclamado, ao concluir que há relação de emprego entre o TAC e a transportadora, acaba por negar vigência às Leis n. 7.290/84 e 11.442/07, em ofensa ao artigo 97 da CF/88, que veda a declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma por órgão fracionário de Tribunal.
    Esse entendimento está contido na Súmula Vinculante n° 10/STF. Pelas razões expostas, o acórdão reclamado nega vigência às Leis n° 7.290/84 e 11.442/07, acabando por reconhecer sua inconstitucionalidade através de órgão fracionário, o que arrosta o artigo 97 da Constituição Federal e em contrariedade à Sumula Vinculante n°10, autorizando o ingresso na Requerente a essa Corte, para propor a presente Reclamação com apoio nos artigos 103-A, § 3°, da CF/88 combinado com o artigo 988,III, do CPC, ao fito de obter tutela jurisdicional para garantir a autoridade das suas decisões.
    Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a procedência da presente Reclamação, de forma a cassar definitivamente o acórdão reclamado procedente da Primeira Turma do TRT/3°, processo n° RTO 0011938-40.2015.5.03.0104, por contrariar a Súmula Vinculante n° 10 (fl. 17).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 103-A, caput e § 3º da Constituição:
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 5/2/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado. 
    Os parâmetros de controle invocados são o conteúdo da Súmula Vinculante 10 e o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na presente hipótese, tem razão a parte autora. O acórdão reclamado reformou a sentença do juízo de 1º grau, que deixou de reconhecer o vínculo de emprego, por aplicar expressamente os dispositivos da Lei 11.442/2007, como demonstram os trechos trancritos a seguir (doc. 10, fls. 107/109) :
    O reclamante pleiteia o reconhecimento e a declaração do vínculo empregatício com a reclamada afirmando que a relação havida entre as partes foi de emprego, nos moldes da CLT, nada obstante tenha sido exigido que assinasse um contrato de prestação de serviços de transporte.
    A reclamada, de seu turno, alega a ausência dos pressupostos da relação de emprego e acrescenta que o reclamante trabalhou como transportador autônomo de cargas, estando a relação jurídica regida pela Lei 11.442/07.
    Registre-se, de início, que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na ADC 48, firmou o entendimento de que a Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização de atividade-meio ou fim, garantindo o livre exercício da atividade econômica pelos trabalhadores da categoria dos motoristas autônomos. Tal Lei afasta a caracterização do vínculo empregatício por meio do contrato de transporte firmado por transportador autônomo e o seu tomador de serviço.
    Portanto, caso o trabalhador alegue a invalidade do contrato civil de TAC, caberá ao mesmo provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, os requisitos do vínculo empregatício, nos termos art. 818, I da CLT.
    A solução da controvérsia no caso dos autos consiste em reconhecer ou não a validade do contrato de TAC, conforme alegado em defesa, ou a fraude trabalhista e o vínculo de emprego, conforme postulado na petição inicial.
    Em consequência, necessária a análise da presença dos cinco requisitos fático-jurídicos necessários à constituição do vínculo de emprego.
    (...)
    Diante do exposto, por não estarem presentes todos os requisitos do vínculo empregatício, reconheço a validade do contrato comercial firmado entre as partes para prestação de serviço autônomo de transporte, nos termos da Lei 11.442/07, eis que firmado com a presença dos requisitos de validade do negócio jurídico a que se refere o art. 104 do CCB.
    Por consequência, indeferem-se os pedidos formulados com base no vínculo empregatício, constantes dos itens “1” a “19” do rol de pedidos.
    Decerto, no julgamento da ADC 48, esta CORTE julgou constitucional dispositivos da Lei 11.442/2007, que disciplina, de forma específica, as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas, especialmente, nos artigos 4º e 5º , abaixo transcritos: 
    Art. 4º O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente. 
    § 1º Denomina-se TAC-agregado aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa. 
    § 2º Denomina-se TAC-independente aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem. 
    § 3º Sem prejuízo dos demais requisitos de controle estabelecidos em regulamento, é facultada ao TAC a cessão de seu veículo em regime de colaboração a outro profissional, assim denominado TAC - Auxiliar, não implicando tal cessão a caracterização de vínculo de emprego. 
    § 4º O Transportador Autônomo de Cargas Auxiliar deverá contribuir para a previdência social de forma idêntica à dos Transportadores Autônomos. 
    § 5º As relações decorrentes do contrato estabelecido entre o Transportador Autônomo de Cargas e seu Auxiliar ou entre o transportador autônomo e o embarcador não caracterizarão vínculo de emprego. 
    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. (grifo nosso).
    Contudo, o acórdão impugnado, reconheceu o vínculo empregatício entre o trabalhador autônomo e a empresa transportadora, ora reclamante, utilizando-se dos seguintes fundamentos (doc. 10, fl. 162/163):
    Deste modo, à luz da tese fixada, é imperioso concluir que não haverá vínculo empregatício entre o TAC (transportador autônomo de cargas) e a ETC (empresa de transporte rodoviário de cargas) se observados os pressuposto formais da Lei nº 11.442/07, quais sejam: a) prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (art. 2º); b) contrato celebrado entre a ETC (empresa de transporte rodoviário de cargas) e TAC (transportador autônomo de cargas), seja este último atuando como agregado ou independente (art. 4º).
    No caso em tela, a reclamada anexou aos autos os contratos celebrados com o autor, ID. b6d2007, não havendo prova robusta de vício de consentimento, fraude ou simulação na assinatura do contrato comercial, ônus que cabia ao autor (nos termos do art. 818, I, da CLT c/c art. 373, I, do CPC).
    Embora a reclamada não tenha anexado aos autos o comprovante da inscrição do interessado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da ANTT, nos respectivos contratos constam o respectivo número (inscrição n. 08-08-18/00039406, ID. 8d7f2aa - Pág. 1). E, consultando o sítio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, pode-se constar que a inscrição do autor se encontra ativa, tendo sido efetuado o cadastro em 18/08/2004.
    Contudo, tais documentos não impedem o reconhecimento da relação de emprego, porque se houve subordinação, nem a lei do chamado TAC, nem a decisão do E. STF, impedem o reconhecimento, até porque a prova das condições materiais da relação entre as partes, geralmente não transparece via prova documental, mas sim pela prova oral. Como sabido, no Direito do Trabalho vigora o princípio da realidade sobre o aspecto meramente formal.
    Trata-se de princípio basilar da primazia da realidade sobre a forma, insculpido no artigo 9º da CLT, de modo que, se descortinado pelo acervo probatório que a realidade vivenciada pelo trabalhador era divergente do que fora formalmente pactuado, num claro intuito de fraudar a legislação trabalhista e os direitos sociais do trabalhador, devem ser declarados nulos de pleno direito todos os atos praticados com este objetivo, não obstante a tese firmada pelo E. STF, no julgamento da ADC 48.
    Friso novamente que, admitindo a reclamada a prestação de serviços pelo reclamante, mesmo que na modalidade de trabalho autônomo, atraiu para si o ônus da prova do fato impeditivo do direito do autor quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego (nos termos do art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC).
    Ao realizar essa redução interpretativa, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 
    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de reforçar a exigência constitucional, editou a Súmula Vinculante 10, com o seguinte teor: 
    Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    A jurisprudência da Corte tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131). 
    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, afastou a aplicação da Lei 11.442/2007, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 
    Nesse sentido, cito jurisprudência da 1ª Turma desta CORTE:
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. ARTIGOS 4º E 5º DA LEI 11.442/2007. REDUÇÃO INTERPRETATIVA REALIZADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. TÉCNICA DECISÓRIA DENOMINADA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a Justiça Laboral reconheceu o vínculo trabalhista entre as partes, afastando o teor da Lei 11.442/2007. Ao realizar essa redução interpretativa, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 2. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região afastou a aplicação da Lei 11.442/2007, exercendo, portanto, o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, o que viola o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28848 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o acórdão impugnado.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente